Tribunal: STF
Processo: HC 268564
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no  Recurso Especial 2.080.586/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento, para estabelecer a pena em 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No que se refere à dosimetria penal, vejo que a Defesa se insurge quanto à pena-base e quanto à agravante da calamidade pública. A pena-base foi restou assim fixada:
[...]
Observa-se que a pena-base foi exasperada em 1/3 à conta de maus antecedentes e quantidade e natureza das drogas, fixada, assim, em 6 anos e 8 meses (tráfico) e 3 anos e 6 meses (associação ao tráfico). 
[...]
No caso dos autos, denota-se que o processo 0028812-92.2006.8.26.0050 (autos originais 264/2006) serviu de base para a caracterização dos maus antecedentes, cuja pena se extinguiu em 26/1/2013 (fl. 129), portanto, menos de 10 anos da data dos fatos (em 20/3/2020, fl. 116).
Nesses termos, a pena-base não merece reparo, mantido o vetor dos maus-antecedentes.
[...]
Já quanto ao aumento pela quantidade e natureza das drogas, sem razão a Defesa também. 
No caso em exame, o recorrente e corréu traficavam quase 5 kg de droga de variada natureza (fl. 557), segundo informações já anteriormente consignadas. 
Assim sendo, a exasperação total de 1/3 para ambas as circunstâncias judiciais, nos dois crimes (tráfico e associação), consideradas as penas mínima e máxima, expressam proporcionalidade e adequação ao caso, afastando-se, pois, quaisquer deduções de ofensa à legislação federal. 
[...]
Por fim, na segunda fase, a pena foi exasperada em 1/3 pelas agravantes da calamidade pública e da reincidência. Quanto à calamidade pública, verifico que a agravante foi considerada sem restar estabelecido o nexo causal entre a pandemia e a conduta do agente. 
A este respeito, a jurisprudência dominante deste Sodalício trilha no sentido de que a incidência da referida agravante pressupõe a comprovação de que o acusado tenha se valido da pandemia para a prática delitiva, o que não ocorreu na espécie.
[...]
Assim, mantenho as penas na primeira fase: 6 anos e 8 meses (tráfico) e 3 anos e 6 meses (associação ao tráfico). 
Na segunda, decoto a agravante da calamidade pública, restando apenas a reincidência, de modo que nesta etapa aumenta-se a reprimenda em 1/6, restando definitiva, pela ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena na última fase, em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (tráfico) e 4 anos e 1 mês (associação ao tráfico), sem reflexo no regime prisional. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para decotar a agravante da calamidade pública, estendo-a ao corréu, com fulcro no art. 580 do CPP, nos termos da fundamentação retro. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “readequar a pena do Paciente, para aplicar o aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar de 1/6 (um sexto), e não em 1/3 (um terço)”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente